Tribunal: TJMT
Processo: 1002971-26.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002971-26.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- BANCO BMG SA
AGRAVADA:- ANADIR CARVALHO LINS
Agravo de Instrumento n. 1002971-26.2021.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Itiquira que, Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Declaração de Prática Comercial Abusiva c/c Liberação de Margem Consignável c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais, deferiu a tutela de urgência para determinar que seja suspensa imediatamente a efetuação dos descontos no benefício previdenciário do autor, referente à “empréstimo sobre a RMC” e “reserva de margem consignável (RMC)”, sob pena da imposição de MULTA ÚNICA a qual fixo no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).
O agravante alega o não preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC.
Aduz que, ao contrário do que afirma a agravada, não há dois descontos em sua folha de pagamento, visto que um é a reserva do valor do cartão e o outro se trata de desconto mínimo realizado conforme é utilizado.
Insurge-se contra a multa cominatória, e pede, no final, o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravada ajuizou o feito alegando que é titular do benefício previdenciário de pensão por morte, por isso tem facilidade de obter empréstimos consignados, já que a instituição financeira fica garantida com a quitação (Lei no 10.820/2003).
Aduz que ao verificar o extrato de pagamento do seu benefício previdenciário deparou com dois descontos, um de R$ 5,00 e outro de R$ 78,80 denominados “217 – Empréstimo sobre a RMC” e “322 – Reserva de Margem Consignável (RMC)”, respectivamente.
Afirma que jamais solicitou ou fez uso de cartão de crédito.
O decisum atacado está fundamentado nos seguintes termos:
(...)
Analisando, portanto, as duas condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, noto pertinente o deferimento do pedido liminar.
O requisito do fumus boni iuris encontra-se presente na juntada dos históricos de crédito emitidos pelo INSS em favor da parte autora em que se constatam os descontos referentes ao “empréstimo sobre a RMC” e “reserva de margem consignável (RMC)”, os quais se deram desde o ano de 2010 e em valores diversos – id 45402306.
Ademais, a demonstração de que não houve a contratação dos serviços em questão por parte do autor trata-se de prova negativa, cabendo ao réu produzi-la, em virtude da inversão do ônus da prova. Dessa forma, não pode o consumidor arcar com os encargos até que os fatos sejam esclarecidos, até porque, trata-se de pessoa idosa, com parcos recursos financeiros.
Destaca-se que a prática de desconto da chamada “Reserva de Margem Consignável – RMC” é comum por parte dos bancos quando da contratação de empréstimo consignado por parte do beneficiário do INSS, contudo, ocorre de maneira ilegal, eis que sem conhecimento do beneficiário, embutido ao contrato de empréstimo, prática esta, rechaçada pelo Judiciário, por se tratar de ato atentatório aos direitos do consumidor.
(...)
A configuração do periculum in mora encontra-se no fato de que o autor é pessoa simples que depende exclusivamente de seu benefício previdenciário, no qual são realizados os descontos mensais, de modo que a continuação do referido desconto causará prejuízo a própria sobrevivência econômica da parte autora.
Dessa forma, o pedido liminar exposto pela parte autora, não pode esperar até o final do processo para ser concedido, por conta do risco de sofrer danos irreparáveis, visto que os proventos que a parte recebe tratam-se de verba alimentar. (Id 77156962)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos do agravante, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
Importante registrar que Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 26 de fevereiro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator